Tribunal: TJES
Processo: 0000863-17.2016.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000863-17.2016.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENILTON CELESTE VIGANO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO PODER PÚBLICO EM GARANTIR TRATAMENTO ADEQUADO. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NÃO INSTALADO NA COMARCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É dever dos entes federados garantir o direito de amplo acesso à saúde, a fim de preservar a dignidade da pessoa humana, postulado que não se permite afastar, nem por hipótese. Art. 196, CR. Art. 2º,
caput
, e § 1º, da Lei nº 8.080/90.
2.
In casu, ficou evidenciada a necessidade de utilização do medicamento a partir da prescrição médica, emitida por médico que acompanha o paciente, que, no laudo médico aponta a moléstia e a resistência ao tratamento com outros fármacos a que já fez uso, fazendo-se necessário o tratamento prescrito.
3.
Como o feito tramitou em comarca onde não há Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, tem-se por inaplicável a regra da competência absoluta disposta nos dispositivos legais da Lei nº 12.153/09, de modo que por ter tramitado sob rito comum, a fixação de honorários advocatícios é decorrência do ônus sucumbencial.
4.
Recurso conhecido e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000863-17.2016.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENILTON CELESTE VIGANO

Advogado do(a) APELADO: VALTER JOSE COVRE - ES6550

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Itarana que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar que determinou o fornecimento regular do medicamento “VIMPAT (Lacosamida 100mg)” ao apelado, conforme prescrição médica, e, ao fim, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 15% do valor atribuído à causa.

O
Estado do Espírito Santo
em seu recurso sustenta, em síntese,:
a)
que a sentença vai contra a manifestação técnica do NAT;
b)
é contrária ao entendimento jurisprudencial sobre o assunto, eis que o medicamento não é padronizado no SUS e não há nos autos laudo médico circunstanciado e fundamentado que comprove prévia utilização e ineficácia de fármacos padronizados;
c)
que não seria possível fixação de verba honorária considerando que o feito deveria ter tramitado sob rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, padecendo de nulidade.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

No que se refere ao dever do Poder Público em fornecer adequado tratamento de saúde e o preenchimento dos requisitos para reconhecimento do direito autoral, o artigo 196 da Constituição Federal assim prevê,
in verbis
:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Nesse sentido, a Lei nº 8.080/90 também dispõe em seu artigo 2º,
caput
, e § 1º:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

In casu
, ficou evidenciada a necessidade de utilização do medicamento a partir da prescrição médica de fl. 16, emitida por médico neurologista que acompanha o autor, que, conforme laudo médico de fl. 15, sofre de “epilepsia” de difícil controle, sendo resistente a todos anticonvulsivantes, tendo sido relacionados diversos fármacos a que já fez uso, sem indicação de tratamento cirurgico, fazendo-se necessário o tratamento prescrito.

Embora sucinto, o laudo se mostrou adequado e suficiente para demonstrar a necessidade a partir do insucesso dos tratamentos até então realizados com fármacos comuns.

Desta forma, é dever dos entes federados garantir o direito de amplo acesso à saúde, a fim de preservar a dignidade da pessoa humana, postulado que não se permite afastar, nem por hipótese.

Assim se posicionou o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

“
O direito à saúde encontra-se expressamente estabelecido no rol dos direitos indisponíveis que compõe o mínimo existencial da pessoa humana, estando elencado, ainda, dentre os direitos sociais pelo art. 6º da Constituição Federal. Neste quadro, é dever do Estado assegurar a saúde do cidadão, como resta estabelecido no art. 196 da CF⁄88, compreendido aí, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 3. Considerando que a impetrante apresentou laudo emitido por médico da rede estadual de saúde dando conta da necessidade urgente de internação em UTI e da realização de exame, deve ser concedida a segurança para determinar à autoridade coatora que providencie ditos procedimentos. 4. Em se tratando de direitos integrantes do chamado mínimo existencial, devem ser afastados os limites tradicionalmente colocados ao controle judicial de políticas públicas, como a reserva do possível e a ausência de disponibilidade orçamentária
. 5. Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100150048534, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/05/2016, Data da Publicação no Diário: 17/05/2016).

“
Em relação à condenação do Estado a disponibilizar a internação do Requerente em Unidade de Tratamento Intensivo, o Estado não ofereceu nenhuma resistência ao pedido, razão pela qual a sentença deve ser mantida quanto ao tema.
2 - [...]. 4 - Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO (TJES, Classe: Apelação, 35130276385, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/03/2016, Data da Publicação no Diário: 08/04/2016).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“Não viola legislação federal a decisão judicial que impõe ao Estado o dever de garantir a internação em UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado”
. (AgRg no AREsp 36.394/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/2/2012, DJe 12/4/2012.) Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 807.820/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016).

Assim, tenho por escorreita a sentença que confirmou a liminar que determinou o fornecimento do medicamento.

Quanto à alegação de impossibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, por entender o recorrente que deveria o feito ter tramitado sob rito da Lei nº 12.153/2009, também sem razão o apelante. Vê-se que o feito tramitou sob rito comum, de modo que faz-se necessária a fixação de honorários como decorrência do ônus sucumbencial.

Acerca da alegada incompetência absoluta, há de se rememorar que o feito tramitou na
Comarca Itarana
, onde não há Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, de modo que inaplicável a regra da competência absoluta disposta nos dispositivos legais da referida lei. No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VARA ÚNICA MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE.RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.- A Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, preceitua que “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos” (art. 2º, caput) e que “No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta” (art. 2º, § 4º). Entretanto, tal hipótese não se verifica nos autos porque não há Juizado Especial da Fazenda Pública efetivamente instalado na Comarca de Vargem Alta, afigurando-se inaplicável a regra da competência absoluta disposta nos referidos dispositivos legais. 2. Em relação a condenação de custas, estas devem ser mantidas, posto que o procedimento tramitou sob o rito comum. Precedentes de e. Tribunal de Justiça. 3. Recurso desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 0001465-32.2018.8.08.0061 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Data: 02/Mar/2023)

Desta feita, irretocável a sentença recorrida, eis que adequadamente reconheceu o direito da parte autora ao recebimento do medicamento, e bem fixou as obrigações decorrentes do ônus sucumbencial.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), com fulcro no art. 85, §11
o,
do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)